Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELA ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois, à luz das regras comuns de experiência, considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentando e a capacidade financeira da alimentante.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.